Tribunal: TJBA
Processo: 8000267-17.2017.8.05.0132
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000267-17.2017.8.05.0132 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LOURIVANIA SOUZA GUIMARAES Advogado(s): ALOISIO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO APELADO: MUNICIPIO DE ITIUBA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. FUNDEF. PRECATÓRIO JUDICIAL. DESTINAÇÃO DE VERBAS COMPLEMENTARES. AUSÊNCIA DE SUBVINCULAÇÃO DE 60% PARA REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por servidora municipal em face de sentença que julgou improcedente Ação Declaratória cumulada com Obrigação de Fazer, ajuizada contra o Município de Itiúba, visando à destinação de, no mínimo, 60% dos valores recebidos via Precatório nº 0002800-62.2015.4.01.9198, referentes a diferenças do FUNDEF, ao pagamento dos professores em efetivo exercício na rede municipal. Requereu ainda a apresentação de documentos comprobatórios da destinação dos recursos. A sentença afastou a pretensão com base na natureza extraordinária dos valores e no entendimento vinculante firmado pelo STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores recebidos judicialmente pelo Município, a título de diferenças do FUNDEF, estão sujeitos à vinculação de 60% para remuneração dos professores, nos termos do art. 22 da Lei 11.494/2007; (ii) verificar se há obrigação do ente municipal de apresentar documentos que possibilitem a individualização do valor devido a cada docente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.A subvinculação de 60% dos recursos do FUNDEF à remuneração do magistério aplica-se apenas aos repasses regulares e ordinários, não alcançando valores de natureza extraordinária, como os oriundos de precatórios judiciais. 4. O Supremo Tribunal Federal, na ADPF 528/DF, fixou entendimento vinculante no sentido de que os valores recebidos via precatórios do FUNDEF não estão sujeitos à vinculação prevista no art. 22 da Lei 11.494/2007. 5. O Tribunal de Contas da União, no Acórdão nº 2866/2018, reafirmou que tais recursos devem ser aplicados exclusivamente em ações de manutenção e desenvolvimento do ensino, sendo vedado seu rateio direto aos professores. 6. A inexistência de norma municipal que discipline critérios objetivos para o repasse direto inviabiliza a imposição judicial dessa obrigação, sob pena de ofensa à legalidade e à segurança jurídica. 7. A improcedência do pedido principal de repasse direto dos valores torna prejudicado o pedido subsidiário de exibição de documentos, por ausência de utilidade jurídica. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Os valores recebidos judicialmente pelos municípios a título de complementação do FUNDEF, via precatórios, possuem natureza extraordinária e não estão sujeitos à subvinculação de 60% para remuneração dos professores prevista no art. 22 da Lei 11.494/2007. 2. A ausência de norma municipal específica que regule o repasse direto de tais valores aos docentes impede a imposição judicial dessa obrigação. 3. O pedido de exibição de documentos perde objeto quando a pretensão principal a que se relaciona é julgada improcedente. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000267-17.2017.8.05.0132, em que figuram, como apelante, LOURIVANIA SOUZA GUIMARÃES, e, como apelado, MUNICÍPIO DE ITIÚBA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora que compõe a Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)